Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704731-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAZ DE JESUS DA PAIXAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o pedido do apelante em relação ao benefício da gratuidade de justiça, observo que ele possui renda muito acima de 5 (cinco) salários mínimos. A renda bruta do militar aposentado presente nos contracheques (IDs 34222652 a 34222654) de R$ 15958,03 (quinze mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos), mesmo considerando os empréstimos consignados e o relatório médico anexado, por si só, não autorizam a concessão do pedido. Em atendimento ao art. 99, § 2o do CPC, vistas ao apelante para apresentação de documentos que comprovem que ele não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família ou para realizar o pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de abril de 2022